Tribunal: TJDFT
Processo: 0744881-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744881-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CLAUDIO FERREIRA PERES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de injunção impetrado por Cláudio Ferreira Peres em face do Distrito Federal, tendo alegado omissão legislativa na regulamentação da parte final do parágrafo único do artigo 14 da Lei 14.751/2023 atinente à promoção dos militares do Distrito Federal. Ao final, requereu: “II – QUE seja reconhecida a omissão legislativa do Distrito Federal, que impede a regulamentação do direito à promoção ao último posto na reserva remunerada, conforme previsto nos artigos 14 e 18 da Lei no 14.751/2023, e que tal omissão tem inviabilizado o exercício pleno do direito constitucionalmente garantido ao impetrante; III – Que seja concedida a ordem, para que o Distrito Federal promova a regulamentação necessária no prazo que Vossa Excelência entender razoável, de forma a garantir o pleno exercício do direito do impetrante à promoção ao último posto na hierarquia militar ao ingressar na reserva remunerada; IV - ALTERNATIVAMENTE, na ausência da regulamentação dentro do prazo fixado por este Egrégio Tribunal, que seja assegurada a promoção imediata do impetrante ao último posto na reserva remunerada, com todas as prerrogativas e vantagens inerentes ao cargo, até que a legislação distrital seja devidamente regulamentada, garantindo o cumprimento dos direitos do impetrante sem que seja prejudicado pela inércia do poder público;” (ID 65369738). No ID 65458160, o impetrante foi instado a se manifestar quanto “ao possível indeferimento da inicial, haja vista que, nos termos inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n 39, compete privativamente à União organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de maneira que a eventual omissão legislativa na regulamentação da parte final do parágrafo único do artigo 14 da Lei 14751 seria imputável à Presidência da República e ao Congresso Nacional e não ao Distrito Federal”.i Em petição de ID 66212926, o impetrante asseverou ter ajuizado anteriormente mandado de injunção perante o Supremo Tribunal Federal, Mandado de Injunção 7474, ao qual foi negado seguimento pelo Ministro André Mendonça sob o fundamento de aquela corte não deter competência para processar e julgar omissão legislativa imputável ao Distrito Federal. A Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal se pronunciou (ID 67566927) pela incompetência absoluta desta Corte de Justiça para processar e julgar a pretensão deduzida na petição inicial, uma vez que a iniciativa legislativa no caso dos autos seria do Presidente da República, cuja proposição deveria ser apreciada pelo Congresso Nacional: “Assim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifesta-se pela ilegitimidade passiva ad causam do Governador do Distrito Federal e, portanto, pela incompetência do TJDFT para processar e julgar o presente mandado de injunção.” (ID 67566927). É o relatório. Passo a decidir. O impetrante almeja, com a presente ação constitucional, ver suprida omissão legislativa imputável ao Distrito Federal na regulamentação da progressão dos militares do Distrito Federal prevista na parte final do parágrafo único do artigo 14 na Lei 14.751/2023. Eis o texto de referido dispositivo legal: “Art. 14. A progressão do militar na hierarquia militar, pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, este com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado, de modo a garantir fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, serão admitidas as promoções por bravura e post mortem e a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de preterição.” Inequivocamente, a implementação da promoção prevista na parte final do parágrafo único do artigo 14 da Lei 14.751/2023 deve se dar por meio de lei em sentido estrito, na qual também deverá estar prevista a fonte de custeio de referida despesa. O inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal preconiza ser competência da União organizar e manter a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: “Art. 21. Compete à União: [...] XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;” A respeito desta competência específica, o Supremo Tribunal Federal editou no ano de 2003 o enunciado 647 de sua Súmula de Jurisprudência, o qual tem o seguinte teor: “Súmula 647 Aprovação: 24/09/2003 Ramo do Direito: Constitucional Enunciado Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do Distrito Federal. Referência legislativa Constituição Federal de 1988, art. 21, XIV.” Posteriormente, em 2015, a fim de trazer maior segurança jurídica, foi editada a Súmula Vinculante 39, no mesmo sentido da Súmula 647, a saber: “Súmula vinculante 39 Aprovação: 11/03/2015 Ramo do Direito: Processual Civil Enunciado Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Referência legislativa Constituição Federal de 1988, art. 21, XIV. Súmula 647 do Supremo Tribunal Federal.” Assim, nenhuma dúvida de que cabe à União legislar sobre o regime jurídico e sobre os vencimentos dos membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no que se incluiu, obviamente, a regulamentação da promoção prevista na parte final do parágrafo único do artigo 14 da Lei 14.751/2023. Esse é o modelo de repartição de competência previsto pela Constitução Federal, o qual guarda singularidade com relação às forças de segurança pública do Distrito Federal. Assim, se há alguma omissão legislativa no caso dos autos, deve ser imputada à Presidência da República e ao Congresso Nacional, e não ao Governador do Distrito Federal e à Câmara Legislativa, já que tais órgãos não detém competência legislativa a respeito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Assim, creio ter havido equívoco no exame do Mandado de Injunção 7474 impetrado pelo autor perante o Supremo Tribunal Federal, o que não impede a renovação da pretensão junto à Corte Constitucional brasileira, nos termos da bem lançada manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça: “O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contudo, entende que, em se tratando de questão referente a vencimentos e vantagens de Policiais Militares, o Distrito Federal não possui competência para legislar sobre o tema. Em situações semelhantes, o Supremo Tribunal Federal - STF firmou entendimento de que a omissão na edição normativa deve ser atribuída ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, revelando-se imperiosa a necessidade de norma regulamentadora de competência da União. Leia-se: [...] Nesse contexto, destaca-se também a Súmula 647 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que compete privativamente à União legislar sobre os vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. Essa orientação foi, inclusive, incorporada à Súmula Vinculante 39. Em outras hipóteses semelhantes, de competência normativa da União, esse egrégio Conselho Especial já extinguiu mandados de injunção sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad causam e, consequentemente, de incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT para processar e julgar tais casos, conforme se pode extrair da ementa de julgado abaixo transcrita: [...] Ressalte-se, por fim, que a leitura da decisão monocrática proferida no âmbito do STF no MI 7474, impetrado pelo mesmo autor, demonstra, de forma evidente, a má compreensão do relator acerca do que estava sendo pleiteado. Nesse contexto, competia ao interessado interpor o competente recurso para o órgão colegiado, esclarecendo a questão, o que não foi feito. De todo modo, considerando que a decisão foi extintiva sem julgamento de mérito, não há óbice à nova propositura da ação perante o STF, conforme art. 486 do Código de Processo Civil. O que não se vislumbra possível é pleitear que o Governador edite uma lei inconstitucional, fora das competências normativas do Distrito Federal, por causa de uma decisão monocrática, não recorrida, que sequer conheceu do mérito de um mandado de injunção individual.” (ID 67566927). Tanto o Governador do Distrito Federal como a Câmara Legislativa do Distrito Federal são partes manifestamente ilegítimas em relação à pretensão deduzida nesta ação constitucional, o que torna esta Corte de Justiça absolutamente incompetente para o processo e julgamento do presente mandado de injunção. Forte nesses argumentos, indefiro a petição com fundamento no inciso II do artigo 330 c/c inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil. Custas remanescentes pelo impetrante. Sem honorários advocatícios. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora